Tribunal: TJPA
Processo: 0017549-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017549-07.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MALCHER ALFAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita.

II-
No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85, § 11 do CPC, entendo que assiste razão ao embargante.

III-
Sabe-se que o art. 85, §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

IV-
A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC/2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

V-

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente
à vigência
do CPC/15, o recurso interposto por Antônio Malcher Alfaia foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nos Tribunais no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos, o que não se verifica na espécie, haja vista que não houve alteração da carga horária fixa do servidor, mas tão somente das horas-aulas suplementares, como explicado no voto.

VI-
Sendo assim, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VII-
Por fim, a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

VIII-
Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 16496948, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 16756313), o Ente Público aduz omissão no julgado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública.

Argui que o autor ajuizou ação ordinária visando reajustar as horas-aulas suplementares, a qual foi julgada totalmente improcedente pelo juízo a quo, condenando o demandante a pagar honorários sucumbências de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do Estado do Pará.

Inconformado com o decisum, o autor interpôs recurso de apelação, que por meio da decisão embargada, foi julgado improcedente, mantendo-se a sentença singular, porém, o acórdão deixou de se manifestar acerca dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tendo em vista que a decisão embargada negou provimento ao recurso interposto pela parte autora/embargada, assevera restar incontroverso que o Estado foi a parte vitoriosa da demanda, pelo que faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários de sucumbência em favor do Estado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16953259.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que houve a omissão apontada.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi
feita
qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no
art. 85, § 11, do CP
C
, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85, §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC/2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente
à vigência
do CPC/15, o recurso interposto por Antônio Malcher Alfaia foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nos Tribunais no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos, o que não se verifica na espécie, haja vista que não houve alteração da carga horária fixa do servidor, mas tão somente das horas-aulas suplementares, como explicado no voto.

Sendo assim, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 06/06/2024